Tribunal: CARF
Processo: 10660.720488/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720488/2015-60
ACÓRDÃO
2302-003.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO AFONSO DIAS MUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. O Auto de Infração
encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória.
.NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A
fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação ao lançamento formalizado, momento em que poderá ser
exercido plenamente o direito de defesa, no qual serão considerados os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as provas
apresentadas. Constatado que o procedimento fiscal cumpre os requisitos
da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de
defesa, resta insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.
FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
Com o falecimento do contribuinte, aplicam-se as normas de sucessão
tributária previstas no art. 131, do Código Tributário Nacional, não
havendo que se falar em extinção do processo administrativo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720488/2015-60
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e rejeitar as preliminares para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 2/13) de Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF,
atinente aos anos-calendários de 2010 a 2012, lavrado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi aplicada a
multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ e Os membros
da 5a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado de ofício.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 1248/1262), alegando em breve síntese a nulidade lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo, equívoco na construção do lançamento quanto à verificação das condições legais
para a exigência do tributo e fixação da multa de ofício aplicável e cerceamento de defesa.
Posteriormente, pediu o aditamento das razões recursais (e-fls. 1267/1271),
alegando que o STF reconheceu a repercussão geral no RE 855.649 (Tema 842), em que se discute
a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei n.9.430/1996.
Às e-fls. 1278/1286, peticionou comunicando o falecimento do sujeito passivo em
03/03/2023, defendendo que “na hipótese que a decisão final de mérito a ser exarada constitua o
crédito tributário no nome do falecido, não será possível sua inscrição em dívida ativa, ou sua
execução na justiça federal, conforme pacificada jurisprudência do STJ (Súmula 392)”. Ainda, pede
que seja declarada a prescrição intercorrente no caso.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720488/2015-60
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
PRELIMINARES
O recorrente defende repisa em seu recurso a nulidade do lançamento.
Não obstante, entendo que a decisão de piso analisou corretamente a matéria e
argumentos trazidos, motivo pelo qual adoto os fundamentos ali expostos como razões de decidir,
mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12 do RICARF):
Do pedido de anulação do Auto de Infração 7. Em linhas gerais, o que importa
para a aferição do nível de contaminação de um determinado vício é o tamanho
do prejuízo que ele traz para a relação processual ou para as partes que a
compõem. Essa é a vertente adotada pelo Decreto No 70.235, de 1972, que regula
o Processo Administrativo Fiscal (PAF), nos artigos 59 e 60, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. (...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (...)
8. O primeiro ponto a ser analisado trata-se da alegação do impugnante sobre
eventual erro de identificação do sujeito passivo. Do ponto de vista prático, a
identificação de quem deve responder pela obrigação tributária não oferece
maiores dificuldades quando se está diante de situações que envolvam sujeição
passiva direta, como é o caso em análise.
8.1. De fato, o Termo de Verificação Fiscal (TVF) mostra no cabeçalho o nome de
outro contribuinte. Mas o próprio TVF, em vários trechos, deixa claro que a
autuação se dirige ao reclamante. Ainda, o Auto de Infração e seus
demonstrativos (fls. 2 a 11) contém todos os elementos necessários à devida
identificação do sujeito passivo e à descrição dos fatos. Um simples erro no
cabeçalho do TVF não importa em nulidade, nem ao menos em saneamento do
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720488/2015-60
4
processo, nos termos do artigo 60 do PAF. Vejamos a imagem do Auto de
Infração:

9. Quanto ao questionamento de que o TVF traz informações sobre infrações não
apuradas no Auto de Infração, especificamente em relação a despesas médicas
indevidas, vê-se que o parágrafo que menciona esses fatos foi indevidamente
colocado no relatório, mas não há qualquer prejuízo de entendimento sobre os
verdadeiros fatos que levaram a autoridade fiscal a lançar o crédito tributário aqui
analisado. Ainda, não há litígio instaurado quanto a referido aspecto (despesas
médicas), motivo pelo qual não cabe pronunciamento dos órgãos administrativos
de julgamento acerca do tema.
9.1. Dessa forma, no caso concreto, não se verifica prejuízo de entendimento do
que está em lide. Não resta dúvida que a ação fiscal se debruçou sobre a
movimentação financeira incompatível do contribuinte e que apurou omissão de
rendimentos. Inúmeras intimações foram realizadas com esse intuito durante a
ação fiscal. Pequenos vícios constantes do relatório não maculam todo um
procedimento fiscal realizado dentro dos preceitos legais.
9.2. Importante ficar registrado que o Auto de Infração foi lavrado consoante
artigos 9o e 10 do PAF, abaixo transcritos:
Art. 9.o. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720488/2015-60
5
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II- o local, a data e a hora da lavratura; III- a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (...)
10. O reclamante também levanta nulidade pelo cerceamento ao direito de
defesa, em virtude de contradição existente entre a aplicação da multa de ofício
de 75% e a hipótese levantada no TVF a respeito de crime contra a ordem
tributária.
10.1. Quanto ao direito à ampla defesa, cumpre destacar que se trata de oferecer
ao contribuinte um processo justo, no qual seja dada a oportunidade de conhecer
os fatos e o direito invocado pela autoridade fiscal. Também inclui o direito de
manifestar contestação, na qual deve trazer os elementos de prova em defesa de
seu interesse. Neste aspecto, a ação fiscal cumpriu todos os requisitos essenciais,
tais como, a emissão prévia do Mandado de Procedimento Fiscal, lavratura do
termo e intimação inicial, envio de intimações fiscais para fins de esclarecimentos
adicionais e, após constatadas infrações relacionadas à omissão de rendimentos,
formalização do crédito tributário por meio de Auto de Infração e a devida ciência
do lançamento.
10.2. Sobre o tema, ressalte-se que a nulidade por motivo de preterição do direito
de defesa no âmbito do Processo Administrativo Fiscal encontra-se prevista no
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
10.3. Nesse contexto, deve ser salientado que a ação fiscal constitui fase de
natureza inquisitória, não cabendo falar em cerceamento do direito de defesa
durante a etapa de lançamento do crédito tributário. Na dicção do art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972, “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa
do procedimento”, trata-se de momento em que poderá ser exercido plenamente
o direito de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e as provas apresentadas.
10.4. No presente caso, o sujeito passivo comparece ao processo apresentando
impugnação, admitida com todos os seus efeitos legais e submetida à análise por
este órgão colegiado de julgamento. Neste momento, o impugnante poderá
trazer aos autos as informações solicitadas pela fiscalização. Por conseguinte,
resta instaurado o litígio nos moldes do art. 14 do Decreto no 70.234, de 1972,
sendo oferecido ao interessado o exercício do direito à ampla defesa. Verificado
que nenhum prejuízo foi imputado ao interessado, não há causa de nulidade,
conforme disposto no art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972 10.5. Assim, neste
ponto, também fica afastada a possibilidade de anulação do Auto de Infração.
11. Como se observa nos itens anteriores, não merece acolhida, aqui, a alegação
do Impugnante de que o presente Auto de Infração estaria eivado de nulidade.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720488/2015-60
6
11.1. O ato administrativo consubstanciado na autuação em tela possui motivo
legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado. A
fundamentação legal é apresentada no Auto de Infração e demonstrativos (fls. 2 a
11) e no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 14 a 23.
11.2. Possui, também, motivo de fato, tendo havido a verificação concreta da
situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. Evidencia-se a
motivação e a Autoridade Fiscal não pode furtar-se ao dever de lavrar o Auto de
Infração, visto que se trata de atividade vinculada e obrigatória.
2
MÉRITO
No que tange à alegação relativa ao RE 855.649 (Tema 842), o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata
como omissão de receita ou de rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada
pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de
Renda (IR) sobre os valores. É ver:
RE 855649 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes Ementa EMENTA: DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da
repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de
Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de
rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o
recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo
43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação
tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se
também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da
regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade
de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo
recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo;
ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o
contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus
rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o
Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse
mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720488/2015-60
7
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua
declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação,
ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta
na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta
corrente do contribuinte, bem como o valor exato das receitas/rendimentos
tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista omisso.
Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em
conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a
que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Tema 842 - Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996.
Tese O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.
Ainda, pretende o recorrente, por meio de sua sucessora, que o crédito tributário
seja extinto em razão do falecimento do contribuinte no decorrer do processo administrativo, no
entanto, não lhe assiste razão neste ponto.
Como é sabido, em hipótese de falecimento do contribuinte, aplica-se a norma de
responsabilidade tributária por sucessão, nos termos do art. 131, do Código Tributário Nacional,
que assim dispõe:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
A Súmula 392 trata da hipótese em que a CDA foi expedida contra pessoa falecida
antes da constituição do crédito, ocasião na qual não se permitiria a emenda do título executivo
para alterar o sujeito passivo da execução.
O caso dos presentes autos seria diverso, pois ainda não teria sido emitido o título
executivo, dada a ausência de definitividade do lançamento. Em tal caso, portanto, entendo que,
não foi finalizada a fase de constituição do crédito, motivo pelo qual inaplicável o entendimento
aduzido em sede recursal relativo às execuções fiscais.
A esse respeito, observa-se que este Conselho tem reiteradamente decidido no
sentido de que, tratando-se de lançamento com base em depósitos bancários sem origem
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720488/2015-60
8
comprovada, a intimação para efetuar a comprovação da origem dos respectivos valores
depositados deve ser feita, necessariamente, ao titular da conta bancária. Nesse passo, não é
válida a presunção legal quando se intima o Espólio, na pessoa do Inventariante, ou dos
sucessores do sujeito passivo, a comprovar a origem de depósitos feitos em conta-corrente do de
cujus.
Nos autos verifica-se que ocorreu a regular intimação do contribuinte sobre o
lançamento, bem como da decisão de piso (e-fl. 1245), o qual apresentou recurso voluntário, sem
justificar a origem dos depósitos, por meio de seu procurador constituído nos autos, exercendo
plenamente seu direito de defesa.
Por fim, no que tange à prescrição intercorrente, aplico a Súmula CARF n. 11,
vinculante, conforme Portaria MF n. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1304
DF CARF MF
Original